Tribunal: STF
Processo: AI 375651
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. VIA INADEQUADA PARA
IMPUGNAÇÃO DE DECRETO REGULAMENTADOR.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
mostrou-se coerente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal ao inadmitir ação direta de inconstitucionalidade
contra decreto editado pelo chefe do executivo para
regulamentar dispositivo da legislação ordinária. Precedentes:
ADI's 996 MC, 1.258 e 1.538 entre outros.
Agravo regimental desprovido.